Tribunal: STF
Processo: AI 268128
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL
COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão insuscetível de ser examinada em sede
extraordinária, ante a manifesta ausência de prequestionamento dos
temas constitucionais veiculados no apelo extremo, além de não se
verificar, na hipótese, afronta direta ao texto constitucional.
Agravo regimental desprovido.